Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736410-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA SOARES DE FARIAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELANTE: ANA PAULA SOARES DE FARIAS D E S P A C H O Inicialmente, a petição inicial foi indeferida, o que restou alterado pelo acórdão que cassou a sentença resolutiva sem mérito (ID 48127335). O processo tramitou regularmente, com o registro de revelia do réu, parte apelada (ID 66957543). A sentença apelada declarou a inexigibilidade da dívida e julgou improcedente o pedido indenizatório (ID 55957544). A autora apela em peça regular (ID 55957546), inclusive quanto a petição complementar (ID 55957556), considerando a legitimidade da representação processual, a tempestividade do recurso e o preparo ter sido realizado. A ré apresentou contrarrazões (ID 55957559) tempestivamente, a partir da data da ciência da intimação, pelo Correios, para resposta (ID 55957561). Ainda que o revel possa intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, CPC), há que ser representado por procurador constituído nos autos (art. 337, IX, CPC), o que não está evidenciado nos autos. Ante o exposto, DETERMINO, com base no art. 337, §5o, CPC, que a empresa apelada regularize, em 5 dias, sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, na forma do art. 76, §2o, II, CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator